Tribunal: TJES
Processo: 5047229-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047229-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATTH ELLENN CAMPOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5047229-57.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
KATTH ELLENN CAMPOS
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO VOLTADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL FIXADO NA CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CIÊNCIA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora ajuizou ação visando à anulação do auto de infração de trânsito e do processo administrativo de cancelamento de sua permissão para dirigir, bem como à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não teria sido a responsável pela infração que ensejou a penalidade.

A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo ente público e reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, extinguindo os pedidos autorais com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser considerado a partir da ciência inequívoca do dano.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral, devendo o exame limitar-se a tal questão, em respeito aos limites da devolutividade recursal.

Nos termos do Decreto nº 20.910/32, toda e qualquer pretensão ajuizada em face da Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data do ato ou fato do qual se originar o direito invocado.

No caso concreto, restou evidenciado nos autos que a autuação de trânsito foi regularmente processada, tendo sido expedida notificação em 2018, com posterior consolidação da penalidade em 2019, bem como a instauração e conclusão do processo de cancelamento da permissão para dirigir no mesmo período.

Verifica-se, ainda, que a parte autora foi devidamente cientificada dos atos administrativos, inclusive por meio de publicação editalícia, circunstância que caracteriza a ciência inequívoca do ato lesivo.

Não obstante, a demanda judicial somente foi proposta em 12/11/2024, ou seja, após o decurso de lapso temporal superior a cinco anos desde a ciência dos atos impugnados.

Assim, evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão anulatória, uma vez que ultrapassado o prazo quinquenal sem qualquer demonstração de causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a fluência do prazo.

A alegação recursal no sentido de que o prazo deveria ser contado a partir de momento posterior não se sustenta, porquanto os autos demonstram que a autora teve ciência do cancelamento de sua permissão para dirigir ainda no ano de 2019, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução do mérito.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, ante a inequívoca ocorrência da prescrição quinquenal.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)